Tribunal: TJMT
Processo: 1082731-56.2025.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. CDI COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO. INTERVENÇÃO MÍNIMA. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. TEMA 1378/STJ. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. VIA INADEQUADA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. ACÓRDÃO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Embargos de declaração opostos por instituição financeira contra acórdão que negou provimento à apelação, mantendo sentença de parcial procedência em ação revisional de contrato bancário, na qual se reconheceu abusividade na cobrança decorrente da combinação de juros prefixados, CDI e amortização pela Tabela Price, com apuração de valores cobrados indevidamente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há múltiplas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição quanto à capitalização de juros e à alegada dupla capitalização; (ii) estabelecer se houve ausência de manifestação sobre o art. 421, parágrafo único, do Código Civil e o art. 20 da LINDB; (iii) determinar se o julgado deixou de analisar o Tema 27/STJ, o venire contra factum proprium e o pedido de sobrestamento vinculado ao Tema 1378/STJ; (iv) verificar se os embargos configuram tentativa de rediscussão do mérito.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e destinam-se exclusivamente a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito.
O acórdão embargado enfrenta expressamente a questão da capitalização de juros, reconhecendo sua admissibilidade em tese, mas declarando abusiva a estrutura contratual específica que combina juros prefixados, CDI e Tabela Price, gerando dupla capitalização, conforme laudo pericial.
A decisão esclarece a inaplicabilidade do critério da Súmula 541/STJ diante da variabilidade da taxa contratada, inviabilizando a verificação prévia da equivalência entre taxas mensal e anual.
O princípio da intervenção mínima não é absoluto e cede diante da comprovação de abusividade, ausência de transparência e desequilíbrio contratual, em consonância com a boa-fé objetiva e a função social do contrato.
O art. 20 da LINDB não se aplica ao caso, pois a decisão não possui caráter regulatório abstrato, limitando-se ao reconhecimento de ilegalidade contratual concreta baseada em prova pericial.
A utilização do CDI como índice de correção monetária, cumulada com juros remuneratórios, configura bis in idem, em desacordo com a jurisprudência do STJ.
O acórdão analisa o caráter empresarial do contrato e afasta presunção de paridade negocial diante da ausência de informação clara sobre o custo efetivo total.
O ajuizamento de ação revisional não configura venire contra factum proprium, constituindo exercício regular do direito de ação.
O pedido de sobrestamento vinculado ao Tema 1378/STJ é afastado, pois o tema não abrange a controvérsia específica e a suspensão determinada pelo STJ não alcança recursos de apelação.
Verifica-se que os embargos possuem caráter infringente, buscando rediscutir matéria já decidida, sem apontar vícios efetivos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito quando ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC. 2. A combinação de juros prefixados, CDI e Tabela Price pode configurar dupla capitalização e ensejar revisão contratual quando comprovada por prova pericial. 3. O princípio da intervenção mínima não impede a revisão judicial de cláusulas abusivas em contratos bancários. 4. A utilização do CDI como índice de correção monetária cumulada com juros remuneratórios caracteriza bis in idem. 5. O ajuizamento de ação revisional não configura comportamento contraditório apto a caracterizar venire contra factum proprium. 6. O art. 20 da LINDB não se aplica automaticamente a decisões judiciais que tratam de ilegalidades contratuais concretas. 7. A suspensão de processos vinculada a temas repetitivos do STJ não alcança recursos de apelação quando expressamente restrita a recursos excepcionais.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022 e art. 1.026, § 2o; CC, art. 421, parágrafo único; LINDB, art. 20.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 541; STJ, Súmula 176; STJ, REsp 2081432/SC, Rel. Min. Moura Ribeiro, j. 22.08.2023; STJ, REsp 1.061.530/RS; STJ, EDcl no REsp 1962275/GO, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 20.08.2024; STJ, EDcl no AgInt no AREsp 2369902/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 13.11.2023; STF, ADI 7.257 ED, Rel. Min. André Mendonça, j. 10.06.2025; STF, ADI 7.299 ED, Rel. Min. Luiz Fux, j. 25.06.2025.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1082731-56.2025.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[CASA DOS VIDROS COMERCIO ATACADISTA DE VIDROS LTDA - ME - CNPJ: 13.973.181/0001-84 (EMBARGADO), MAURO CESAR GONCALVES BENITES - CPF: 514.178.121-68 (ADVOGADO), BRB BANCO DE BRASILIA SA - CNPJ: 00.000.208/0001-00 (EMBARGANTE), GENESIO FELIPE DE NATIVIDADE - CPF: 233.839.849-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. CDI COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO. INTERVENÇÃO MÍNIMA.
VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM
. TEMA 1378/STJ. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. VIA INADEQUADA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. ACÓRDÃO MANTIDO. RECURSO NÃO ACOLHIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por instituição financeira contra acórdão que negou provimento à apelação, mantendo sentença de parcial procedência em ação revisional de contrato bancário, na qual se reconheceu abusividade na cobrança decorrente da combinação de juros prefixados, CDI e amortização pela Tabela Price, com apuração de valores cobrados indevidamente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há múltiplas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição quanto à capitalização de juros e à alegada dupla capitalização; (ii) estabelecer se houve ausência de manifestação sobre o art. 421, parágrafo único, do Código Civil e o art. 20 da LINDB; (iii) determinar se o julgado deixou de analisar o Tema 27/STJ, o venire contra factum proprium e o pedido de sobrestamento vinculado ao Tema 1378/STJ; (iv) verificar se os embargos configuram tentativa de rediscussão do mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e destinam-se exclusivamente a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito.

O acórdão embargado enfrenta expressamente a questão da capitalização de juros, reconhecendo sua admissibilidade em tese, mas declarando abusiva a estrutura contratual específica que combina juros prefixados, CDI e Tabela Price, gerando dupla capitalização, conforme laudo pericial.

A decisão esclarece a inaplicabilidade do critério da Súmula 541/STJ diante da variabilidade da taxa contratada, inviabilizando a verificação prévia da equivalência entre taxas mensal e anual.

O princípio da intervenção mínima não é absoluto e cede diante da comprovação de abusividade, ausência de transparência e desequilíbrio contratual, em consonância com a boa-fé objetiva e a função social do contrato.

O art. 20 da LINDB não se aplica ao caso, pois a decisão não possui caráter regulatório abstrato, limitando-se ao reconhecimento de ilegalidade contratual concreta baseada em prova pericial.

A utilização do CDI como índice de correção monetária, cumulada com juros remuneratórios, configura bis in idem, em desacordo com a jurisprudência do STJ.

O acórdão analisa o caráter empresarial do contrato e afasta presunção de paridade negocial diante da ausência de informação clara sobre o custo efetivo total.

O ajuizamento de ação revisional não configura venire contra factum proprium, constituindo exercício regular do direito de ação.

O pedido de sobrestamento vinculado ao Tema 1378/STJ é afastado, pois o tema não abrange a controvérsia específica e a suspensão determinada pelo STJ não alcança recursos de apelação.

Verifica-se que os embargos possuem caráter infringente, buscando rediscutir matéria já decidida, sem apontar vícios efetivos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito quando ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC. 2. A combinação de juros prefixados, CDI e Tabela Price pode configurar dupla capitalização e ensejar revisão contratual quando comprovada por prova pericial. 3. O princípio da intervenção mínima não impede a revisão judicial de cláusulas abusivas em contratos bancários. 4. A utilização do CDI como índice de correção monetária cumulada com juros remuneratórios caracteriza bis in idem. 5. O ajuizamento de ação revisional não configura comportamento contraditório apto a caracterizar venire contra factum proprium. 6. O art. 20 da LINDB não se aplica automaticamente a decisões judiciais que tratam de ilegalidades contratuais concretas. 7. A suspensão de processos vinculada a temas repetitivos do STJ não alcança recursos de apelação quando expressamente restrita a recursos excepcionais.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022 e art. 1.026, § 2o; CC, art. 421, parágrafo único; LINDB, art. 20.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 541; STJ, Súmula 176; STJ, REsp 2081432/SC, Rel. Min. Moura Ribeiro, j. 22.08.2023; STJ, REsp 1.061.530/RS; STJ, EDcl no REsp 1962275/GO, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 20.08.2024; STJ, EDcl no AgInt no AREsp 2369902/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 13.11.2023; STF, ADI 7.257 ED, Rel. Min. André Mendonça, j. 10.06.2025; STF, ADI 7.299 ED, Rel. Min. Luiz Fux, j. 25.06.2025.

R E L A T Ó R I O

DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara

Trata-se de embargos de declaração opostos por BRB – BANCO DE BRASÍLIA S/A contra acórdão proferido por esta Terceira Câmara de Direito Privado (id 345279894) que negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora embargante, mantendo a sentença de parcial procedência em ação revisional proposta por CASA DOS VIDROS COMÉRCIO ATACADISTA DE VIDROS LTDA – ME.

Em suas razões, o embargante alega a existência de omissões e contradições no julgado.

Sustenta contradição no que tange à capitalização de juros, sustentando que o acórdão não esclareceu qual requisito jurisprudencial do STJ teria sido descumprido, qual elemento técnico caracterizaria a "dupla capitalização" e qual metodologia foi utilizada para afirmar a irregularidade do sistema Price.

Sustenta a ausência de manifestação sobre o art. 421, parágrafo único, do Código Civil, que trata do princípio da intervenção mínima nas relações contratuais privadas.

Defende a falta de análise do art. 20 da LINDB quanto aos impactos sistêmicos da substituição do CDI por índice inflacionário.

Pondera a omissão quanto ao Tema 27/STJ e ao controle restrito em contratos empresariais.

Aduz a ausência de enfrentamento da tese de
venire contra factum proprium
.

Argumenta que não foi analisado o pedido subsidiário de sobrestamento vinculado ao Tema 1378/STJ.

Intimada, a parte embargada apresentou contrarrazões, sustentando a perfeição do acórdão embargado, a ausência dos vícios apontados e o caráter protelatório dos embargos, pugnando pela aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conheço dos embargos de declaração, porquanto tempestivos e adequados à espécie. No mérito, contudo, não merecem provimento.

Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, destinado a integrar ou esclarecer decisão judicial que contenha obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

Não se prestam à rediscussão do mérito da causa ou à modificação do julgado quando ausentes os vícios que autorizam sua oposição.

No caso em análise, o embargante pretende, sob o pretexto de sanar supostas omissões e contradições, rediscutir o mérito da decisão colegiada que lhe foi desfavorável.

O acórdão embargado enfrentou de forma clara e suficiente a questão da capitalização de juros, reconhecendo sua admissibilidade em tese após a MP no 2.170-36/2001, mas concluindo pela abusividade no caso concreto em razão da estrutura contratual combinada.

Conforme consignado no julgado, a abusividade não decorreu de uma vedação genérica à capitalização mensal, mas da estrutura específica adotada pelo banco, que combinava: (a) juros prefixados de 0,51% ao mês; (b) acréscimo de 100% do CDI; e (c) amortização pela Tabela Price.

Essa combinação, conforme demonstrado por laudo pericial não impugnado especificamente, gerava efeitos práticos de dupla capitalização.

O acórdão também esclareceu que a Súmula 541/STJ condiciona a validade da capitalização à comprovação de que a taxa anual supera o duodécuplo da mensal, requisito impossível de verificar previamente no caso concreto, dada a variabilidade da taxa contratada (0,51% a.m. + 100% CDI). A propósito:

“DIREITO BANCÁRIO E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. JUROS REMUNERATÓRIOS. OPERAÇÃO COM RECURSOS DIRECIONADOS DO BNDES/FINAME. LIMITAÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO. CAPITALIZAÇÃO MENSAL. VALIDADE. DESPESA DO EMITENTE GENÉRICA. NULIDADE. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. RESTITUIÇÃO SIMPLES. RECURSO DO BANCO DESPROVIDO. RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO (...) III. RAZÕES DE DECIDIR. Rejeitam-se as preliminares de julgamento extra e ultra petita, pois o pedido revisional foi formulado de maneira ampla e a exclusão de tarifas foi condicionada à comprovação de abusividade em liquidação de sentença. Afasta-se o cerceamento de defesa, uma vez que o julgamento antecipado é admissível quando a matéria pode ser decidida com base na prova documental, relegando-se a perícia contábil à fase de liquidação. Reconhece-se a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, diante da condição de destinatário final do bem e da vulnerabilidade técnica e informacional do autor frente à instituição financeira. Considera-se que a operação possui natureza de financiamento com recursos direcionados do BNDES/FINAME, à luz dos documentos pré-contratuais, das referências contratuais e da interpretação mais favorável ao consumidor. Reconhece-se a abusividade dos juros remuneratórios pactuados, por discrepância significativa em relação às taxas médias de mercado do BNDES nas épocas das contratações, impondo-se sua limitação. Admite-se a capitalização mensal de juros, por estar expressamente pactuada e demonstrada pela taxa anual superior ao duodécuplo da taxa mensal. Declara-se nula a cobrança de despesa do emitente genérica, sem especificação do serviço prestado ou comprovação de sua efetiva realização. Mantém-se a inversão do ônus da prova em favor do consumidor, diante da hipossuficiência técnica e informacional. A cobrança de encargos abusivos no período de normalidade contratual descaracteriza a mora do devedor. A restituição dos valores cobrados indevidamente deve ocorrer de forma simples, por ausência de comprovação de má-fé da instituição financeira. IV. DISPOSITIVO E TESE. Recurso do banco desprovido. Recurso do autor parcialmente provido. Tese de julgamento: Em contratos bancários submetidos ao CDC, os juros remuneratórios devem ser limitados à taxa média de mercado da modalidade específica da operação quando constatada discrepância relevante. Operações caracterizadas como financiamentos com recursos direcionados do BNDES/FINAME devem observar as taxas médias próprias dessa linha de crédito. A capitalização mensal de juros é válida quando expressamente pactuada e demonstrada pela taxa anual superior ao duodécuplo da mensal. É abusiva a cobrança de despesa do emitente genérica, sem especificação ou comprovação do serviço prestado. A cobrança de encargos abusivos no período da normalidade contratual descaracteriza a mora do devedor, impondo restituição simples dos valores pagos indevidamente. (...) (N.U 1000879-88.2024.8.11.0091, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Gabinete 3 - Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/02/2026, Publicado no DJE 10/02/2026)

Não há, portanto, omissão a ser sanada neste ponto.

Da mesma forma, o acórdão não foi omisso quanto ao princípio da intervenção mínima nas relações contratuais privadas.

Ao contrário, enfrentou expressamente o argumento do
pacta sunt servanda
, reconhecendo que a revisão judicial não o viola quando presentes cláusulas abusivas, prestações desproporcionais ou ausência de transparência contratual.

A fundamentação está contida no tópico específico do acórdão que tratou "Do pacta sunt servanda e da alegada violação à boa-fé e segurança jurídica", com indicação expressa dos elementos que justificaram a intervenção: a combinação de CDI com juros prefixados e Tabela Price, a ausência de informação clara sobre o custo efetivo total e a prova pericial que demonstrou cobranças indevidas no montante de R$ 194.255,41.

O princípio da intervenção mínima previsto no art. 421, parágrafo único, do Código Civil não é absoluto, devendo ser harmonizado com a boa-fé objetiva, a função social do contrato e a vedação ao enriquecimento sem causa – institutos expressamente mencionados no acórdão.

Não há omissão quanto ao art. 20 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro.

O dispositivo impõe que nas decisões sobre regulação, interpretação ou aplicação de normas com efeitos sobre políticas públicas ou atividade econômica, sejam consideradas as consequências práticas da decisão.

No entanto, como é pacífico na jurisprudência, tal dispositivo não se aplica indiscriminadamente a toda e qualquer decisão judicial, especialmente àquelas que envolvem ilegalidades contratuais concretas e individualizadas.

No caso em análise, o acórdão não declarou ilegal o CDI de forma abstrata, nem promoveu intervenção regulatória no mercado de crédito. Limitou-se a reconhecer, com base em prova pericial, que a utilização do CDI como índice de correção monetária – cumulado com juros remuneratórios – configurava
bis in idem
em detrimento do devedor, em violação à jurisprudência consolidada do STJ (REsp 2081432/SC; AgInt no REsp 2006870/RS; Súmula 176/STJ). A propósito:

“EMENTA. BANCÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TAXA CDI. UTILIZAÇÃO COMO CORREÇÃO MONETÁRIA. INADMISSIBILIDADE. ÍNDICE QUE NÃO REFLETE A DESVALORIZAÇÃO DA MOEDA, MAS UMA REMUNERAÇÃO DEVIDA EM EMPRÉSTIMOS INTERBANCÁRIOS. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO. 1. A correção monetária não causa o ganho de capital pelo credor, mas apenas mantém inalterado seu patrimônio, evitando o enriquecimento do devedor, que deve devolver a quantia emprestada com preservação do valor real do patrimônio, que, naturalmente foi corroído pela inflação durante o período em que o dinheiro esteve à disposição do mutuário. 2. Considerando que a correção monetária contempla índice que recompõe a desvalorização da moeda, a aplicação da taxa CDI a este título se mostra mesmo inadequada, em razão da sua própria natureza. 3. Recurso especial não provido”. (STJ - REsp: 2081432 SC 2020/0037489-4, Relator.: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 22/08/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/08/2023)

O acórdão não foi omisso quanto ao Tema 27/STJ e ao tratamento diferenciado para contratos empresariais.

O julgado afastou expressamente a utilização de critérios genéricos e abstratos para a revisão, deixando claro que a decisão se fundou em prova pericial individualizada que demonstrou cobrança indevida de R$ 194.255,41.

Quanto à natureza empresarial do contrato, o acórdão não ignorou tal circunstância. Ao contrário, destacou que a ausência de informação clara sobre o custo efetivo total inviabilizou a anuência consciente da parte autora, o que afasta qualquer presunção de paridade negocial plena.

Mesmo em contratos entre pessoas jurídicas, o controle de cláusulas abusivas é possível quando comprovada a onerosidade excessiva e a falta de transparência, consoante entendimento do próprio STJ (REsp 1.061.530/RS), expressamente invocado no acórdão.

Não há omissão quanto ao argumento de comportamento contraditório da parte autora. O instituto do
venire contra factum proprium
pressupõe a adoção de comportamento contraditório que frustre legítima expectativa criada na contraparte.

O ajuizamento de ação revisional de contrato com cláusulas abusivas não configura comportamento contraditório, mas sim exercício regular do direito de ação, expressamente assegurado pelo ordenamento jurídico.

A mera utilização do crédito não implica renúncia ao direito de questionar judicialmente cláusulas ilegais.

O acórdão abordou implicitamente essa questão ao tratar da função social do contrato e da boa-fé objetiva como limites à autonomia privada, consignando que cláusulas que resultam em desequilíbrio contratual e enriquecimento indevido não podem prevalecer, independentemente do momento em que são questionadas.

O acórdão foi suficientemente claro e preciso ao afastar o sobrestamento por dois fundamentos independentes e cumulativos: (a) o escopo do Tema 1378/STJ restringe-se ao controle abstrato dos juros remuneratórios com base em taxas médias de mercado, não abrangendo a discussão sobre a ilegalidade do CDI como índice de correção monetária nem a abusividade decorrente da estrutura combinada; e (b) a determinação de suspensão exarada no REsp 2.227.844/RS alcança apenas recursos especiais e agravos em recurso especial, não atingindo recursos de apelação por sua natureza ordinária.

Não há, portanto, omissão a ser sanada neste ponto.

Em suma, verifica-se que o embargante, a pretexto de sanar supostas omissões e contradições, busca, na verdade, a rediscussão do mérito da causa e a modificação do julgado, o que não é admissível pela via estreita dos embargos de declaração. A propósito:

“Os embargos de declaração apenas se prestam a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se constituindo como meio hábil para reforma do julgado.” (STF, ADI 7.257 ED, Rel. Ministro André Mendonça, Tribunal Pleno, julgado em 10.6.2025, publicado no DJe em 28.8.2025).

“Os embargos de declaração têm a finalidade de permitir ao órgão jurisdicional o saneamento dos vícios elencados no artigo 1.022 do CPC/2015, quais sejam, obscuridade, omissão, contradição ou erro material. Os restritos limites dos embargos de declaração não permitem o rejulgamento da causa.” (STF, ADI 7.299 ED, Rel. Ministro Luiz Fux, Tribunal Pleno, julgado em 25.6.2025, publicado no DJe em 4.7.2025)

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA No 1.156/STJ. ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. INTUITO INFRINGENTE. 1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios, afigura-se patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não suprimir a omissão, afastar a obscuridade, eliminar a contradição ou corrigir erro material, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada. 2. O simples descumprimento do prazo estabelecido em legislação específica para a prestação de serviço bancário não gera por si só dano moral in re ipsa. 3. Embargos de declaração rejeitados. (STJ - EDcl no REsp: 1962275 GO 2021/0299734-2, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 20/08/2024, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 22/08/2024)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Essa espécie recursal só é admissível, portanto, quando destinada a atacar, especificamente, um desses vícios do ato decisório, e não para que se adeque a decisão ao entendimento da parte embargante, nem para o acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e menos ainda para rediscussão de matéria já resolvida. 2. No caso concreto, o acolhimento da pretensão recursal, no sentido de que deveria ser procedente a ação rescisória porquanto não existiria comprovação da prestação de serviços, não incidindo o ISS, restou inviabilizado pela Súmula n. 7/STJ. 3. À luz da jurisprudência desta Corte, a contradição sanável por meio dos aclaratórios é aquela interna ao julgado embargado, que se dá entre a fundamentação e o dispositivo, de modo a evidenciar uma ausência de logicidade no raciocínio desenvolvido pelo julgador. 4. No caso concreto, não há contradição interna ao julgado no que tange à aplicação da Súmula n. 7/STJ, mas tão somente contradição entre o resultado do julgamento e a pretensão do recorrente, evidenciando a pretensão da parte em alterar o resultado do decisum, o que é inviável nesta seara recursal. 5. Embargos de declaração rejeitados. (STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 2369902 SP 2023/0168276-4, Relator.: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 13/11/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/11/2023)

O acórdão embargado enfrentou todas as questões relevantes para o deslinde da controvérsia, apresentando fundamentação clara, coerente e suficiente para embasar a conclusão adotada.

Contudo, não se verifica intuito manifestamente protelatório nos embargos, razão pela qual não se aplica a multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC.

Em face do exposto,
REJEITO
aos embargos de declaração, mantendo inalterado o acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2026